Tribunal: TJMT
Processo: 1023866-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023866-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUREMA SILVA RABELO - CPF: 026.677.291-96 (RECORRENTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – PROBLEMAS TÉCNICOS QUE IMPEDIRAM A PARTICIPAÇÃO DA PROMOVENTE – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – PROBLEMAS TÉCNICOS COMPROVADOS – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Entretanto, se a promovente teve problemas técnicos que a impediram de participar da audiência, entendo que a sentença deve ser anulada, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

reconhecer
a preliminar de incompetência em razão da matéria e
julgar
EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 337, inciso II e 485, inciso X, do Código de Processo Civil e, em virtude da contumácia,
condeno
a parte reclamante ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2o da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 28, do FONAJE).

Preclusas as vias recursais
,
arquive-se
.

A parte promovente, em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada posto que apresentou justificativa e juntou provas de que não conseguia visualizar e nem ser vista em audiência, bem como não era ouvida pelos presentes na sala virtual.

Aduz que a ausência não ocorreu por desinteresse, mas sim diante da dificuldade em participar da audiência, conforme
prints
colacionados.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada, reformando a aplicação da multa por contumácia.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, esclareço que a audiência foi marcada por videoconferência, nos termos do art. 22, § 2° da Lei 9.099/95 (incluído recentemente pela Lei 13.994/2020) e pelo Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A Recorrente pretende que a sentença que extinguiu o feito seja anulada, sustentando que encontrou problemas no momento de participar da audiência por videoconferência, posto que ao entrar na sala não foi possível habilitar seu áudio e vídeo, juntando
prints
para comprovar suas alegações.

Da análise do Termo de Audiência juntado no Id. 87024548 é possível constatar que tal situação foi certificada pelo próprio conciliador, cito: “Insta consignar que um usuário com o nome de Jurema tentou ingressar na sala de audiência virtual, porém não foi possível confirmar sua identidade em razão do áudio e vídeo não estarem habilitados.”

De fato, tenho que o recurso deve ser provido para anular a sentença, uma vez que a ausência em audiência decorreu de problemas técnicos.

É sabido que em sede de Juizado Especial a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Dispõe o Enunciado no 20, do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

A Lei 9.099/95, no art. 51, inciso I, estabelece a hipótese de extinção do feito nesses casos,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

A despeito de tais previsões legais, destaco que se trata de nova modalidade de realização de audiência e conforme mencionado, a promovente teve problemas técnicos que a impediram de participar da audiência, de modo que houve tentativa de ingresso, que não foi possível por motivos alheios a sua vontade, razão pela qual entendo que a sentença deve ser anulada com a designação de nova audiência de conciliação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021